Tribunal: TJPA
Processo: 0079388-30.2015.8.14.0011
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0079388-30.2015.8.14.0011

EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0079388-30.2015.8.14.0011

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EFEITO DEVOLUTIVO E TRANSLATIVO DA APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos por Antônio Carlos dos Santos Nascimento contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, redimensionando a pena para 3 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da dosimetria da pena, sustentando que, por se tratar de matéria de ordem pública, o Tribunal deveria tê-la reapreciado de ofício em virtude dos efeitos devolutivo e translativo da apelação. Requer a reforma da decisão impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise da dosimetria da pena; e (ii) verificar se o Tribunal, diante do efeito devolutivo e translativo da apelação, deveria ter reexaminado de ofício a dosimetria da pena, mesmo sem pedido específico no recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em acórdãos.

4.

Conclui-se que não há omissão a ser sanada no acórdão, pois o embargante não suscitou questões relacionadas à dosimetria da pena no recurso de apelação, configurando inovação recursal e afastando o efeito devolutivo quanto a esse ponto.

5.

O princípio
"tantum devolutum quantum appellatum
" limita a apreciação do tribunal aos aspectos expressamente impugnados na apelação, salvo questões de ordem pública que tenham sido ventiladas oportunamente, o que não ocorreu no caso.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à análise de temas não abordados no recurso originário, especialmente quando o objetivo é apenas manifestar inconformismo.

7.

Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios devem observar as hipóteses taxativas do art. 619 do CPP, sendo inadmissível seu uso para inovação recursal ou rediscussão de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica quanto à dosimetria da pena na apelação impede sua reapreciação de ofício pelo Tribunal.

2.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir mérito ou introduzir novas questões que não foram objeto do recurso originário.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: Não aplicável.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0079388-30.2015.8.14.0011

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO
,
contra o Acórdão n.º 22542448, o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo mesmo e redimensionou a pena para 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Alega o Embargante a existência de omissão na decisão guerreada, relativa à análise da dosimetria da pena, tendo em vista que por se tratar de matéria de ordem pública, deveria ter sido reapreciada de ofício pelo Tribunal, em face do efeito devolutivo e translativo da apelação, razão pela qual requer a reforma da decisão impugnada.

O Órgão Ministerial, se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos presentes Embargos Declaratórios (ID nº 22976086 p. 1-4).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

O Embargante protesta pelo reconhecimento de omissão no acórdão de minha relatoria quanto à revisão
de ofício,
no que se refere à
análise da dosimetria da pena
, diante do efeito devolutivo e translativo da apelação.

De acordo com as regras do art. 619 do Código de Processo Penal, admite-se embargos de declaração quando nos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Assim, conveniente transcrever o acordão embargado, para uma melhor análise, bem como averiguar a pertinência da ocorrência de uma eventual omissão, nos exatos termos dos aclaratórios manejados:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.

RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
. APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. PROVIDO. REFORMA DA DECISÃO QUE DECRETOU O PERDIMENTO DE BENS. NÃO CABIMENTO. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Cabível mencionar que
o então apelante, em todo recurso de apelação interposto, não pleiteou qualquer descontentamento acerca da dosimetria da pena, restando concluir que os fundamentos apresentados nestes embargos se trata de matéria
inovadora
ao pleito, não havendo, assim, qualquer omissão a ser sanada.

A
máxima
tantum devolutum quantum appellatum
, determina que tanto se devolve quanto se impugna, somente o que for objeto de revisão pelo tribunal, o que consta de forma delimitada no pedido do recorrente. Assim, temerário a possibilidade desta instância revisora se debruçar na análise de questões não existentes nas razões de apelo, o que configuraria afronta aos princípios do contraditório (art.
5º
, inc.
LV
, da
Constituição
), porquanto haveria óbice a acusação pelo desconhecimento das razões declinadas na referida peça processual.

Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a revisão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

Em sendo assim, comprovadamente inexistente qualquer vício no acórdão impugnado, não há como acolher os Embargos.

Pelo exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/02/2025